Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL. DEPUTADO FEDERAL – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor (deputado federal), ora recorrente, afirma que o réu realizou diversas postagens em rede social (“Facebook”) com várias notícias falsas a respeito do requerente e com conteúdo ofensivo à sua reputação, motivo pelo qual ajuizou esta ação pleiteando reparação.
2. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Senão, vejamos.
3. Os princípios da livre manifestação de pensamento e liberdade de informação (art. 5o, incisos IV e IX, e art. 220 da Constituição Federal) devem levar em consideração os direitos fundamentais à honra e à imagem do indivíduo (art. 5o, inciso X da Constituição Federal) quando se referem à publicação de notícia relativa a sua vida íntima.
3. Em sede de reclamação o STF proferiu entendimento no sentido de que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Na ponderação de princípios constitucionais conflitantes deve o juiz, para julgar a causa, eleger aquele que deva prevalecer sobre os demais, tomando em conta o caso concreto e o direito violado.
4. Pois bem. A análise do caso concreto, notadamente, a posição de pessoa ocupante de cargo público do autor (deputado federal) e o teor das publicações veiculadas pelo requerido em seu perfil em rede social revelam não estarem configurados danos morais indenizáveis. É dizer, o réu não praticou nenhum ato ilícito, pois limitou-se à exposição de seu pensamento relativamente à atuação política daquele agente administrativo.
5. Não se olvide que os ocupantes de cargos eletivos como o autor estão sujeitos ao escrutínio público de suas ações parlamentares, e como representantes do povo, incumbe-lhes prestar contas de sua atuação no cenário político. Ademais, o dissenso é pressuposto do regime democrático, e por vezes, se manifesta na exteriorização de opinião quanto à conduta do agente, como se deu no caso concreto.
6. Diferente seria se o réu, ao expor seu pensamento, tivesse extrapolado os limites da indignação e proferido vocábulos ofensivos à honra e à dignidade do autor, o que, à evidência, não ocorreu. Nas publicações [[1]] ditas ofensivas o réu não abusou da liberdade de manifestação do pensamento, tampouco atacou a dignidade do autor, motivo porque a sentença merece ser prestigiada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.